Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-80.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022086-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992 COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra ex-agente público. O parquet alegou a prática de ato ímprobo relacionado à destinação e gestão de recursos públicos. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de dolo específico, enriquecimento ilícito ou dano ao erário, fundamentos reafirmados em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, é possível reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 sem a demonstração de dolo específico, notadamente em hipóteses nas quais não se verifica enriquecimento ilícito, dano ao erário ou má-fé qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redação atual da Lei nº 8.429/1992, conferida pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera voluntariedade ou negligência na conduta do agente público.

4.

A ausência de demonstração clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela intenção de violar os princípios administrativos, impede o reconhecimento da improbidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

5.

O arquivamento do Inquérito Policial nº 0027805-23.2017.8.11.0042, por ausência de provas da prática de peculato, reforça a fragilidade do acervo probatório da presente ação.

6.

A penalidade administrativa de demissão imposta ao recorrido não se presta como prova autônoma de improbidade, uma vez que foi anulada judicialmente nos autos nº 1012650-29.2018.8.11.0041, por vícios insanáveis de legalidade.

7.

Diante da inexistência de dolo específico, enriquecimento ilícito ou dano ao erário, e à luz da jurisprudência recente do STF, não subsistem fundamentos para a condenação por ato de improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, sendo insuficiente a mera conduta voluntária dissociada de má-fé qualificada.

2.

O arquivamento de inquérito penal por ausência de provas pode reforçar a fragilidade do conjunto probatório na esfera cível.

3.

Atos administrativos anulados judicialmente por vícios insanáveis de legalidade não servem como prova autônoma para a caracterização da improbidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§ 2º e 3º; art. 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1436192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.08.2023, DJe 29.08.2023; STF, ARE nº 1498230/AM, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa cumulada com Pedido de Ressarcimento ao Erário, proposta em desfavor de André Luiz Prieto.

A demanda objetiva apurar responsabilidade do recorrido, à época Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na transferência, em julho de 2011, da quantia de R$ 1.600.000,00, (um milhão e seiscentos mil reais), da conta vinculada ao INSS Patronal da Defensoria Pública para outra conta da instituição, sob a justificativa de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores. Sustenta-se que apenas R$ 1.367.622,95, (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), foram efetivamente utilizados para tal finalidade, remanescendo o valor de R$ 232.377,05, (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos), sem comprovação quanto à sua destinação ou devolução à conta de origem.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que não restaram comprovados nos autos o dolo específico, o enriquecimento ilícito, nem a ocorrência de lesão ao erário, condições indispensáveis à configuração do ato de improbidade administrativa nos moldes da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

O apelante sustenta:

I) que a sentença desconsiderou a existência de condenações administrativas impostas ao recorrido, como a penalidade de demissão aplicada em sede de processo disciplinar e a reprovação das contas de sua gestão pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

II) que o desvio de finalidade na utilização de recursos previdenciários e a ausência de devolução do valor remanescente configuram ato doloso e atentatório à moralidade e ao patrimônio público;

III) que a independência entre as instâncias penal e civil permite a responsabilização cível, ainda que não haja condenação criminal;

IV) que os fatos evidenciariam violação aos artigos 10, XI, e 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa, sendo devido o ressarcimento ao erário no valor de R$ 232.377,05, (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

Em contrarrazões o apelado sustenta:

I) a nulidade judicial da penalidade de demissão aplicada pela Corregedoria da Defensoria Pública, por vício insanável no procedimento;

II) a inexistência de provas de apropriação ou desvio de recursos, tampouco de dolo específico;

III) que o montante residual pode ter sido utilizado para outras despesas institucionais da própria Defensoria Pública;

IV) que o inquérito policial instaurado foi arquivado diante da inexistência de indícios de apropriação de valores públicos, e que eventual irregularidade contábil não se amolda às hipóteses legais de improbidade.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de Justiça, doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do recurso, por entender que as provas dos autos não se mostram suficientes para ensejar condenação por ato de improbidade administrativa, dada a ausência de dolo específico, de enriquecimento ilícito e de lesão efetiva ao erário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes Pares:

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se à análise da responsabilidade do recorrido André Luiz Prieto, então Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. A imputação refere-se à transferência de recursos vinculados ao fundo previdenciário, sem a comprovação da destinação integral de uma quantia remanescente de
R$ 232.377,05 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos)
.

Inicialmente, impende reconhecer que a imputação contida na exordial lastreia-se na retirada, em julho de 2011, da quantia de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) da conta do INSS Patronal da Defensoria Pública. O valor seria supostamente destinado ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores, sendo que apenas R$ 1.367.622,95 (um milhão e trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) foram efetivamente comprovados como utilizados para essa finalidade.

A diferença de
R$ 232.377,05 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos)
constitui o valor debatido na presente ação, sob o argumento de que não houve a devolução à conta originária nem a demonstração precisa de sua destinação.

A despeito da gravidade dos fatos narrados, a instrução processual revela, com clareza, que inexiste nos autos prova inequívoca de que o recorrido tenha se apropriado da quantia ou determinado sua aplicação indevida com o fim de obter proveito para si ou para outrem.

A configuração do ato de improbidade administrativa, após as profundas alterações promovidas pela
Lei nº 14.230/2021
, passou a exigir, de forma inequívoca, a demonstração do
dolo específico
do agente. Não basta a mera irregularidade ou a voluntariedade do ato; é imprescindível comprovar a intenção desonesta, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Esse entendimento foi consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema 1.199 de Repercussão Geral
(STF — ARE 843989), que fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

No caso concreto, a ausência de demonstração cabal de enriquecimento ilícito, de prejuízo efetivo ao erário ou de dolo específico impede a subsunção da conduta ao artigo 10 da Lei nº 8.429/92. A jurisprudência do STF é firme ao rechaçar a condenação por improbidade baseada exclusivamente em irregularidades formais, desprovidas de dano efetivo e do elemento volitivo doloso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (STF - ARE: 1436192 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 8.429, de 1992. Nova redação dada pela lei nº 14.230, de 2021. Supressão da modalidade culposa. Dolo específico. Não comprovação pela instância da prova. I. Caso em exame 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeito e Secretários municipais do Município de Manaus/AM, em razão da criação de grupos de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Civil. 2. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, uma vez que não foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992, nem configurado o elemento subjetivo (dolo). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se para a caracterização do dolo previsto pela Lei nº 14.230, de 2021, basta a realização do ato, ou se é necessária expressa intenção de desvirtuamento dos princípios da Administração Pública. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa. 5. Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas. IV. Dispositivo 6. Negativa de provimento do agravo regimental.” (STF - ARE: 1498230 AM, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-09-2024 PUBLIC 25-09-2024)

Corrobora a ausência de substrato para a condenação o arquivamento do
Inquérito Policial n.º 0027805-23.2017.8.11.0042
. A decisão, proferida após criteriosa apuração, reconheceu expressamente a ausência de provas quanto à prática de peculato, asseverando que não se encontrou nenhum elemento indicativo de que André Luiz Prieto tenha se apropriado, desviado ou subtraído os valores remanescentes. Embora as esferas cível e criminal sejam independentes, a absolvição por ausência de provas do fato na esfera penal reforça a fragilidade do acervo probatório nesta ação de improbidade.

De igual modo, a argumentação ministerial acerca da penalidade de demissão aplicada ao recorrido não se sustenta. A sentença judicial nos autos n.º
1012650-29.2018.8.11.0041
declarou a nulidade dos atos administrativos que culminaram com a sanção, por vícios insanáveis de legalidade, afastando, assim, sua eficácia jurídica como elemento probatório autônomo.

Diante de um contexto fático-probatório que não demonstra o dolo específico, o enriquecimento ilícito ou o dano ao erário, e à luz da mais recente e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu balizas rigorosas para a caracterização da improbidade administrativa, inexiste substrato suficiente à formação de um juízo condenatório contra o recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026